Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728740-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA AGRAVADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS DECISÃO ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67957968, autos originários) que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis proposta contra AURELIO CESAR GALEANO DO SANTOS, indeferiu o pedido de cumprimento imediato do mandado de despejo e citação, nos seguintes termos: “Conforme estabelecido no artigo 2o da Portaria GC/TJDFT n.o 47/2020, editada no contexto do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o cumprimento dos mandados por Oficiais de Justiça ficou limitado, até que sobrevenha nova determinação pela Administração do TJDFT, àquelas medidas consideradas urgentes, hipótese que não abrange a diligência pretendida pela autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 67738413.” A agravante-autora sustenta que o não cumprimento do mandado de despejo e citação, sob a alegação de que a medida não se enquadra na urgência prevista no art. 2o da Portaria GC/TJDFT no 47/2020, vem lhe causando prejuízos, e que cabe ao Poder Judiciário zelar pela celeridade e efetividade do processo. Argumenta que o pedido liminar já traz consigo o caráter de urgência, não podendo o mandado de despejo ficar sem cumprimento indefinidamente. Aduz que, na hipótese de indeferimento do pedido de cumprimento imediato do mandado de despejo e citação por Oficial de Justiça, ao menos pugna pelo envio de AR ou e-mail para cumprimento do mandado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato cumprimento do mandado de citação e despejo pelo Oficial de Justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 18549145, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na presente demanda, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal. A Portaria GC 47 de 23 de março de 2020 deste e. TJDFT, que dispõe sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus, prevê em seu art. 2o que: “Art. 2° As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes. § 1o Sem prejuízo das formas convencionais estabelecidas em lei, serão priorizadas o cumprimento das intimações por telefone, e-mail, whatsapp ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, sempre quando precedida de adesão expressa ao sistema por parte do interessado. § 2o Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência. (grifo nosso). Nesses termos, nessa análise inicial, não vislumbro que o mandado de despejo e citação se enquadre nas exceções previstas no §2o do art. 2 da Portaria GC 47, uma vez que não se trata de medida urgente, que se não for imediatamente cumprida irá causar dano irreparável ou difícil reparação à agravante-autora. Assim, ausente o risco de perecimento do direito da autora pelo não cumprimento imediato do mandado de citação e despejo, nesse momento grave de pandemia. Registre-se que a fase atual da pandemia no Distrito Federal, segundo especialistas e a Secretaria de Saúde, é de "pico" da doença, logo, não é razoável a antecipação da tutela recursal vindicada, observada a norma regimental acima destacada. Em conclusão, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora